Tribunal: TJDFT
Processo: 0034240-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0034240-21.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA, HELIO MARCELINO LORENO, RENAN BARBOSA DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré Caixa Beneficente dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível, que negou provimento a recurso de agravo interno por ela interposto. Em suas razões, a embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade e contradição. Requer, primeiramente, seja sanada a contradição do julgado, para que se reconheça que a suspensão do processo se estende a todas as partes, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (Art. 5, LV da Constituição Federal). Requer também que seja sanada a obscuridade, reconhecendo-se a nulidade da publicação por representação irregular do causídico que não era mais representante legal do 2o apelante, com a republicação deste acordão, e a consequente nulidade de todos os atos processuais posteriores. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes para serem sanados os vícios apontados no acórdão embargado. É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré/apelante em face do v. acórdão proferido por esta e. 2a Turma Cível. Ressalto que a embargante já interpôs três recursos – embargos de declaração, agravo interno e os presentes embargos-, nos quais, reiterando a mesma argumentação, requer a nulidade da publicação do acórdão da Apelação e a restituição do prazo recursal. Contudo, após a oposição dos últimos embargos de declaração os causídicos renunciaram aos poderes outorgados pela ré Caixa Beneficente dos Servidores Públicos do Governo do Distrito Federal (ID 18543463 e segs). Por esta razão, determinou-se a intimação pessoal da ré/embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularizar sua representação processual, nos moldes do art. 76 do CPC (id 19207340 - Pág. 1). Em seguida, foi remetido mandado de intimação via postal, que, entretanto, foi devolvido sem cumprimento, com a informação: “Mudou-se”. Sabe-se que, na forma do art. 77 do CPC, constitui dever das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (inciso V). Portanto, é dever da parte manter atualizado seu endereço para intimações, bem como regularizar sua representação processual, haja vista que o jus postulandi deve ser exercido por profissional inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. No caso, verifica-se que a intimação para regularizar a representação processual foi enviada à embargante, para o endereço que então constava dos autos. Dessa forma, considera-se válida, portanto, a sua intimação. Ocorre que, nos termos do § 2o do art, 76 do CPC, descumprida a determinação de regularização da representação processual da parte em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente (inciso I). Por esta razão, descumprida a determinação de regularização da representação processual pela embargante, impõe-se o não conhecimento do recurso. Conclusão Por todo exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré, com fulcro no art. 76, § 2o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator